Tribunal: TJSP
Processo: 3000467-33.2013.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal – Inconformismo com o resultado do julgamento – Ausência de vício permissivo da oposição de declaratórios – Duas omissões verificadas e aclaradas – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.